Tribunal: TJES
Processo: 5004333-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004333-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ALBERMAR ROBERTS HARRIGAN
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004333-13.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVAD
O
S
:

ALBERMAR ROBERTS HARRIGAN.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S. A.
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão do id. 899617 (fls. 1-2) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Nova Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação revisional de contrato em fase de liquidação de sentença registrada sob o n. 0012785-55.2002.8.08.0024 (id. 899560, fl. 4) proposta em desfavor dele por
ALBERMAR ROBERTS HARRIGAN
, que homologou “o laudo pericial das fls. 784/809” que apurou o
quantum debatur
devido ao apelado (id. 899617, fl. 2).

Nas razões do recurso (id. 896336, fls. 1-6) alegou o agravante, em síntese, que “fora acostado parecer técnico pelo agravado, calculando o montante de R$ 291.899,01. Em resposta o agravante apresentou de forma pormenorizada conta aonde aponta o autor devedor de R$ 1.384.921,38. Diante a divergência dos cálculos foi nomeado perito onde solicitou documentos complementares para a realização da pericia. Com a juntada dos documentos o perito alcançou a monta de R$ 154.707,01 em favor do agravado em 13/05/2013. Elaborado o laudo, houve impugnação por parte do agravante de forma clara e dinâmica apontando o valor credor em favor do banco R$ 2.918.493,30. Em decorrência a não conciliação houve a determinação de retorno a contadoria. Em novo laudo, o novo perito apurou o valor de R$ 299.834,70, em 15/08/2019. O laudo foi impugnado de forma pormenorizada inclusive apontando item por item, a respeito de possíveis equívocos cometidos pelo contador, sem que os autos voltassem ao perito para a análise dos pontos controvertidos” (fl. 5).

Requereu "a suspensão da decisão que homologou o laudo pericial, determinando a volta dos autos para o contador para análise dos pontos trazidos" por ele que o agravo
ao final seja provido "reformando a decisão atacada” (id.
896336, fl
s
.
2 e 5
).

Contrarrazões no id. 1226613 (fls. 1-5), nelas pugnando os agravados pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 06 de agosto de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004333-13.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVAD
O
S
:

ALBERMAR ROBERTS HARRIGAN.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Bradesco S. A.
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão do id. 899617 (fls. 1-2) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Nova Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação revisional de contrato em fase de liquidação de sentença registrada sob o n. 0012785-55.2002.8.08.0024 (id. 899560, fl. 4), proposta em desfavor dele por
Albermar Roberts Harrigan e outros
, que homologou “o laudo pericial das fls. 784/809” que apurou o
quantum debatur.

Nas razões do recurso (id. 896336, fls. 1-6) alegou o agravante, em síntese, que “fora acostado parecer técnico pelo agravado, calculando o montante de R$ 291.899,01. Em resposta o agravante apresentou de forma pormenorizada conta aonde aponta o autor devedor de R$ 1.384.921,38. Diante da divergência dos cálculos foi nomeado perito onde solicitou documentos complementares para a realização da pericia. Com a juntada dos documentos o perito alcançou a monta de R$ 154.707,01 em favor do agravado em 13/05/2013. Elaborado o laudo, houve impugnação por parte do agravante de forma clara e dinâmica apontando o valor credor em favor do banco R$ 2.918.493,30. Em decorrência a não conciliação houve a determinação de retorno a contadoria. Em novo laudo, o novo perito apurou o valor de R$ 299.834,70, em 15/08/2019. O laudo foi impugnado de forma pormenorizada inclusive apontando item por item, a respeito de possíveis equívocos cometidos pelo contador, sem que os autos voltassem ao perito para a análise dos pontos controvertidos” (fl. 5).

Requereu "a suspensão da decisão que homologou o laudo pericial, determinando a volta dos autos para o contador para análise dos pontos trazidos" por ele e que
ao final seja provido o agravo "reformando a decisão atacada” (id.
896336, fl
s
.
2 e 5
).

A hipótese é de ação revisional ajuizada por Albermar Roberts Harrigan e outros contra o agravante, encontrando-se o processo na fase de liquidação de sentença.

Verifica-se no relatório da decisão recorrida que já foram realizadas no processo duas perícias visando apurar o valor do débito em discussão. Assim é que consta naquele pronunciamento: "Sentença proferida às fls. 168/186, julgando procedente os pedidos autorais, tendo sido confirmada pelos tribunais superiores. Decisão de fl. 466, recebendo a liquidação de sentença e nomeando perito contábil para apuração dos valores a serem liquidados. Laudo pericial juntado às fls. 578/611, onde o perito concluiu que o valor a ser devido pelos requerentes ao Banco requerido é R$ 154.707,01. Intimadas as partes para se manifestar sobre o laudo pericial, o Banco impugnou o laudo, alegando que o valor atualizado é na verdade R$ 2.918.493,30. Petição do requerido informando que os cálculos do perito foram elaborados de forma parcial, requerendo realização de nova perícia. Despacho à fl. 715 determinando a realização de nova prova pericial, como forma de dar celeridade ao feito foi nomeado como perito o sr. Gilberto J C Bastista. Laudo pericial às fls. 784/806 e documentos de fls. 807/845. Intimadas partes para se manifestarem do laudo. O requerido se manifestou às fls. 856/874, apresentando o parecer técnico. O requerente não se manifestou."

Nessas circunstâncias, não vejo como razoável que seja determinada a realização de uma nova perícia ou mesmo a complementação daquela que resultou no laudo que foi homologado pela decisão recorrida, porque, caso conclusão substancialmente diferente vier a ser apurado em uma eventual terceira perícia, ela, certamente, será impugnada por uma das partes.

Nessa linha de entendimento, tenho que as proposições do
agravante não são convincentes a ponto de ilidir os seguintes fundamentos da respeitável decisão recorrida:

“
(...).

Na sentença de fls. 169/186 foi decidido que a) Na atualização do saldo devedor do acordo de financiamento deve ser utilizado o índice INPC-IBGE ao invés da taxa TR, b) a atualização deverá ser feito após a devida amortização, c) a taxa efetiva seria de 10,50% a. a. para ser utilizada no recálculo do contrato.

A perícia teve como objetivo liquidar a sentença, respondendo os quesitos formulados pelas partes.

Afirmou o perito que o contrato de financiamento está nos moldes do Sistema Financeiro de Habilitação, conforme a lei 4.380/64. O perito promoveu a devida adequação do contrato, resultando no saldo devedor de R$ 193.016,08 (cento e noventa e três mil, dezesseis reais e oito centavos).

Aduziu o mesmo que não há que se falar em inadimplência dos autores, tendo em vista que até a data da sentença as parcelas foram pagas em dia.

Ademais, ao adequar o contrato nos parâmetros estabelecidos pela sentença, o valor pago a mais pelos autores foram registrados em dobro, atualizados a partir de cada incidência com o índice da contadoria do Juízo, corrigidos pela mora com juros legais a partir da citação até a data de 09/07/2009, referente ao último pagamento que se tem nos autos por meio de comprovante, e posteriormente deduzidos do débito devido pelos autores ao Banco à título de saldo devedor.

Nesse sentido, chegaram ao valor de R$ 299.834,70 atualizada até 09/04/2009, que deve ser devolvido ao autor.

O
expert
respondeu de maneira fundamentada os quesitos formulados pelas partes.

Analisando detidamente esse caderno processual, verifico que, a perícia realizada necessitou de um trabalho criterioso por parte do perito, tendo em vista a quantidade de quesitos formulados pelas partes e a complexidade da causa.

(...)”.

S
egundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “n
ão há regra em nosso ordenamento jurídico que imponha seja realizada a segunda perícia, na hipótese de insuficiência da primeira, tampouco que se faça aquela pelo mesmo profissional que efetivou esta, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias concretas” (STJ - REsp 1758265/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 04-04-2019).

Por fim, lembro que conforme “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

Posto isso,

nego

provimento
ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004333-13.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVAD
O
S
:

ALBERMAR ROBERTS HARRIGAN.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
REALIZAÇÃO DE DUAS PERÍCIAS CONTÁBEIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO DESPROVIDO
.

1. – Tratando-se de liquidação de sentença proferida em ação de revisão contratual na qual já foram realizadas duas perícias contábeis visando apurar o quantun debeatur, conforme o que foi decidido no processo, não é
razoável que seja determinada a realização de uma nova perícia ou mesmo a complementação daquela que resultou no laudo que foi homologado pela decisão recorrida, porque, caso conclusão substancialmente diferente vier a ser alcançada em uma eventual terceira perícia, ela, certamente, será impugnada por uma das partes.

2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça
“n
ão há regra em nosso ordenamento jurídico que imponha seja realizada a segunda perícia, na hipótese de insuficiência da primeira, tampouco que se faça aquela pelo mesmo profissional que efetivou esta, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias concretas” (STJ - REsp 1758265/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 04-04-2019) e
conforme “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJ: 17-06-2020).

3. -

Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
,
neg
ar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES.,
de de 20
2
1
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.